Tribunal: STF
Processo: RE 1394839
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Observo que, na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.



    Assim, com base no art. 5º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985, c/c o art. 52, XIV, do RISTF, e, ainda, face ao quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 985.392 (Tema n. 946/RG), determino que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte faça constar da autuação do presente recurso, como interessado, o Ministério Público Federal.



    2. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 21), em face de acórdão do Tribunal de Justiça Estado do Pará assim ementado (eDoc 19 – meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA DA RUA 08 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 



    1. A discricionariedade administrativa refere-se à forma que a Administração Pública utiliza de seu poder para exercer atos administrativo com a finalidade de atender as necessidades públicas.



    2. O administrador público, com fulcro no princípio da discricionariedade, tem liberdade para, com finalidade de preservar o interesse público, escolher onde deve ser aplicado as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir, observando as demandas mais urgentes do município.



    3. Vislumbra-se ainda, que o poder público não estava omisso frente a situação da Feira. As Secretarias Municipais prestaram as informações necessárias acerca da questão debatida, demonstrando que o poder público já vinha adotando diversas medidas administrativas necessária e, sobretudo, dentro da realidade orçamentária municipal.



    4. Instituir o cumprimento de determinadas medidas e impor prazos, sem ao menos um estudo prévio e sem a demonstração de eventual ilegalidade que os justifique, é, a meu ver, interferência do poder judiciário no poder executivo.



    5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 



    Apontando a eventual violação às normas contidas no art. 2º da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    No caso dos autos o Ministério Público do Estado do Pará, após um longo acompanhamento no âmbito administrativo, inclusive a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, não conseguiu solucionar a situação caótica na qual se encontrava a feira 08 de Maio, onde havia comercialização de gêneros alimentícios em total desconformidade com as determinações da legislação sanitária e consumerista, assim como a ocupação irregular e desordenada do espaço urbano, situações que comprometem o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, a segurança, a higiene, o conforto e outras condições indispensáveis ao bem-estar de seus habitantes. [...]



    Assim, quanto ao cumprimento parcial das obrigações impostas, este não implica em reforma da decisão. O acórdão reconhece que algumas obrigações foram cumpridas e que isso seria suficiente para a reforma da sentença, mas tal afirmação não tem fundamento jurídico. Reconhecido o dever do Poder Público Municipal ao cumprimento de determinadas obrigações, a efetivação de apenas parte delas não anula a obrigação das demais. 



    Ao reformar a sentença com o referido fundamento no art. 2º CF/88, o TJ/PA nega a autonomia do Poder Judiciário em determinar ao Poder Executivo a efetivação de políticas públicas excepcionais, que impliquem em violação de direitos constitucionais. 



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 32):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2º DA CF/88. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA PELO TRIBUNAL LOCAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Não obstante a manifestação do Ministério Público Federal favorável às pretensões do recorrente, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski).



    A propósito da questão jurídica em análise, merece relevo que a incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, Relator o ministro Celso de Mello, DJe 29/06/2020).



    Bem por isso, a controvérsia em questão demanda moderação, eis que a formulação de políticas públicas não se insere, ordinariamente, no campo de atribuições do Poder Judiciário.



    Sem ignorar a possibilidade de o Judiciário determinar ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de encargos estatais constitucionalmente previstos, a ementa do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (eDoc 19) traduziu com exatidão as razões do Colegiado a quo para assentar que o Município de Belém/PA, ora recorrido, não incorreu em omissão.



     



    Desse modo, decidiu-se a presente causa ao amparo da avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha de intelecção, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, inviabilizando o recurso extraordinário. 



    II – Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.170.152 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; Segunda Turma, DJe 13/02/2019 – meus grifos)



    [...] ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO a adotar providências para a redução do risco de deslizamento.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas, quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais, colocando em risco a vida da população. 



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.378.278 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 21/06/2022 – meus grifos)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator